Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DE DANO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADA. PATRIMÔNIO. EXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado e perigo de dano, não se mostrando devida a concessão da tutela de urgência recursal. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.
2.1. Demonstrado que, embora afirme ser hipossuficiente, a parte agravante possui patrimônio expressivo, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em seu favor.
3. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.